Tribunal: STF
Processo: Rcl 63020
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da reclamação trabalhista 989-53.2020.5.10.0017, por afronta ao decidido na ADPF 324 e ao Tema 725 da repercussão geral, bem como na ADC 48 e na ADI 3961.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pelo grupo econômico formado pelas ora reclamantes, que defendem, por sua vez, a licitude da terceirização de consultor financeiro autônomo. 



    Ressaltam as reclamantes ser o caso de “Administrador/Consultor (hipersuficiente) que, por livre e espontânea vontade, constituiu pessoa jurídica a fim de prestar serviços, de forma autônoma, sem notícia de coação ou vício de consentimento e que percebia altíssimo padrão remuneratório de mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais” (eDoc 1, p. 15).



    Pedem gratuidade de Justiça, tendo em vista enfrentarem recuperação judicial. 



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo  no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324.  



    O ato reclamado recebeu a seguinte ementa (eDoc 41, p. 2):



    “1. SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Os elementos probatórios indicam confluência de interesses entre as empresas reclamadas, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu o grupo econômico entre elas, nos moldes do art. 2º, § 2º, da CLT. 2. Demonstrado que o reclamante laborou em prol da primeira e segunda reclamadas, além das sociedades de propósito específico criadas por elas, há suporte fático e jurídico para responsabilidade solidária reconhecida na origem.



    2. VÍNCULO DE EMPREGO. REQUISITOS. A relação de emprego exige a concomitância de cinco requisitos fático-jurídicos: trabalho por pessoa física, pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica (CLT, arts. 2º e 3º). Nesse contexto, presentes tais requistos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a relação de emprego entre as partes. 



    3. JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. Nos termos do inciso II da Súmula nº 463 do c. TST, para deferimento da assistência judiciária à pessoa jurídica, “não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo”, ônus do qual não se desincumbiram as recorrentes. 



    4. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. Constando nos autos declaração de pobreza jurídica emitida pelo empregado, gera-se a presunção de que não tem condições financeiras de demandar em juízo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (art. 99, § 2º, do CPC/2015 e Súmula nº 463, item I, do TST). Nesse contexto, por preenchidos os requisitos legais, é devida a gratuidade de justiça.



    5. Recurso conhecido e desprovido.”



     



    Colho aresto o seguinte trecho (eDoc 41, pp. 6 e ss.):



    “2.2 RELAÇÃO DE EMPREGO. UNICIDADE CONTRATUAL. PROVA. ÔNUS. A r. sentença compreendeu que o reclamante foi formalmente admitido pela primeira demandada em 02/06/2003 e dispensado sem justa causa em 01/07/2005, passando, a partir dessa data, a prestar serviços em favor das reclamadas por intermédio de pessoa jurídica da qual era sócio - Mencarini e Vasconcelos Ltda. Divisou que não foi alterada a relação jurídica mantida entre as partes, de forma que a modificação não ultrapassa a regra do artigo 9º da CLT, sendo nula a rescisão operada em fevereiro de 2005, subsistindo a relação de emprego até 18/10/2019, já considerada a projeção do aviso prévio. 



    As reclamadas recorrem, acenando com a licitude da prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, pois o autor atuava com autonomia, afastando a figura da subordinação, na prestação de serviços de consultoria o reclamante tinha liberdade para indicar terceiro que o substituísse na prestação de serviços, afastando a pessoalidade na prestação, assim como os sócios da empresa também atuavam em favor da reclamada e quanto à não eventualidade do serviço e da onerosidade, a empresa do reclamante era demandada de acordo com a necessidade da prestação de serviço e era remunerada proporcionalmente à quantidade dos serviços prestados. Ademais, era profissional experiente não só fazia consultoria para a presente reclamada, atuava como empresário em outros ramos e efetuou o contrato sem nenhum vício de consentimento.



    Está de lume o denominado fenômeno da ‘pejotização’. Em tal sistema, há a contratação intermediada com vistas ao aproveitamento de mão de obra especializada. Sem dúvidas de que nem toda contratação sob tal modalidade está a acarretar fraude. 



    É certo que são as circunstâncias do caso concreto que se encarregarão de revelar se se trata ou não de precarização do trabalho humano. 



    Isso em conta de que profissionais ao aderirem a tal situação visam obter maiores vantagens do que aquele diretamente contratado. Todavia, não se pode olvidar que vigora no Direito do Trabalho o princípio da irrenunciabilidade de suas normas, mediante o qual não é permitido às partes, ainda que por vontade própria, renunciar direitos trabalhistas inerentes à relação de emprego que, no plano da realidade, existem.



    Pois bem, a relação de emprego exige a concomitância de cinco requisitos fático-jurídicos: trabalho por pessoa física, pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade, subordinação jurídica (CLT, arts. 2º e 3º). 



    No caso, as reclamadas apresentaram contratos assinados com empresa interposta, da qual o reclamante era um dos sócios, com sucessivas renovações. O objeto do contrato compreende as atividades de consultoria na área de finanças e controle empresarial (fls. 239/264). 



    A prova oral confirmou a tese obreira de que o trabalho do reclamante era desenvolvido com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. 



    A testemunha ADELINO PAULO PORTO, arrolada pelo obreiro, declarou que ele era gerente financeiro e mais tarde foi promovido para a função de diretor administrativo/financeiro, trabalhava de segunda a sexta-feira e estava subordinado ao vice-presidente Domenico e todos estavam subordinados ao presidente da empresa, não era possível ao reclamante ser substituído por um sócio ou outra pessoa (fls. 1305/1306). 



    A testemunha LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO, arrolada pela empresa, que era o vice-presidente da reclamada e também é sócio da empresa Mencarini & Vasconcelos Ltda, por meio da qual o obreiro era contratado pela reclamada, descreveu o seguinte panorama: [...].



    No caso concreto, pelo teor do depoimento da testemunha patronal, está muito claro que o regime de trabalho implantado pela reclamada, por intermédio da contratação da pessoa jurídica da qual o reclamante era sócio, deu-se com a finalidade de encobrir a relação de emprego, na medida em que o trabalho executado se deu na atividade nuclear da empresa contratante, com frequência diária a ponto de tornar-se permanente, estando presentes, ainda, a pessoalidade e a subordinação. 



    Não bastasse, não houve nenhuma alteração nas atividades desenvolvidas pelo reclamante enquanto era empregado e quando passou a trabalhar por meio de empresa interposta. 



    Ademais, em vários documentos da reclamada, consta a informação de que o obreiro compõe a Diretoria Executiva da empresa na condição de Diretor de Finanças (fls. 475/480), ou seja, a prestação de serviços se dava em atividade essencial da empresa reclamada, realizada, principalmente, por meio de empresa interposta. 



    Patenteia-se o trabalho remunerado e permanente, a ponto de ser exercido diariamente, com inteira pessoalidade, além do elemento de subordinação. 



    Se é certo que se busca por intermédio da empresa privada o desenvolvimento de atividade econômica que produza riqueza, não se pode esquecer do aspecto ético envolvida na exploração econômica, que há de voltar-se também à satisfação de uma determinada função social (inciso XXIII do artigo 5º da CF).



    O trabalho autônomo é danoso não apenas ao prestação da mão de obra pela ausência de garantias previdenciárias, fundiárias e trabalhistas, mas também à sociedade por negá-la a importante participação na divisão da renda e da riqueza em flagrante sonegação tributária. 



    Por fim, a formação intelectual do empregado não molda, nem condiciona, a aplicação da legislação trabalhista, detentora de conteúdo ético mínimo que não se limita a beneficiar apenas as partes envolvidas, exatamente por isso mais razão há para exigir-se dos profissionais melhor remunerados comprometimento com a observância das leis trabalhistas por parte dos tomadores da mão de obra. 



    É sobre a legislação trabalhista que repousa a noção do Estado como garantidor de serviços públicos, apoiada no financiamento social através das várias formas de tributo, amplamente sonegadas em relações de trabalho simuladas e fraudulentas como a que se analisa.



    [...]”



    O recurso de revista interposto na sequência teve seguimento negado (eDoc 43).



    Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte teor:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”  



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado acima evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático probatório.



    De mais a mais, não há aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma da ADC 48, que versa sobre transportadores autônomos de carga, regidos pela Lei nº 11.442/2007. Eis a síntese do julgamento: 



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADI 3961, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020).



    Do mesmo modo, a situação tampouco adere à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga (ADI 3961, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020).



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente